Tribunal: TJPA
Processo: 0812913-06.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812913-06.2017.8.14.0006

APELANTE: CRS BRANDS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: MASTER ATACADISTA EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº.0812913-06.2017.8.14.0006

APELANTE: CRS BRANDS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID. 8167358

APELADA: MASTER ATACADISTA EIRELI - EPP

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por CRS BRANDS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. em face da decisão monocrática Id Num.8167358, através da qual, com fundamento no artigo 932 do Código de Processo Civil c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, foi negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada contra MASTER ATACADISTA EIRELI - EPP, mantendo a sentença de extinção do feito, todavia, por fundamento diverso, qual seja, com base no art. 485, IV, do NCPC.

Eis a ementa da decisão agravada:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO COM FULCRO NO ART. 932 DO CPC/2015 C/C ART. 133, XI “D”, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL.”

Nas razões recursais de ID. Num. 8435470, a agravante sustenta que o feito se trata de Execução de Título Extrajudicial promovida em face da empresa MASTER ATACADISTA EIRELI - EPP, visando o adimplemento de diversas duplicatas, oriundas de negociações ocorridas em 2016 e 2017; e que não foi recolhida as custas em momento oportuno, visto que substabeleceu sem reserva de poderes de representação em juízo aos novos procuradores, os quais solicitaram sua habilitação nos autos e a exclusão dos antigos procuradores, bem como, prazo para recolherem as custas iniciais.

Aduz que, não obstante o pedido de habilitação nos autos e a exclusão dos antigos procuradores, tais diligências não foram apreciadas pelo r. Juízo “a quo”, sobrevindo sua decisão de extinção do feito, sem o cumprimento das formalidades legais previstas pelo CPC.

Pondera que, em que pese a juntada do pedido de substabelecimento em 07/06/2019, e a habilitação só foi promovida em 05/04/2021, isso ocorreu porque foi o momento em que foi tomado conhecimento da extinção do feito, na medida que as intimações anteriores foram dirigidas aos procuradores anteriores.

Destaca que, em que pese tenha havido o entendimento pela aplicação do artigo 485, IV do CPC com a decretação da extinção do feito, não merece prosperar, na medida que houve a falha na habilitação dos procuradores, assim como a intimação para dar andamento ao feito, tal falha acarretou na ausência de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ademais, alega que não houve qualquer decurso de prazo quando da intimação dos procuradores, pelo contrário, houve a ausência de intimação, ou seja, a não observância do artigo 272, § 5º do CPC, visto que constou expresso o pedido para que as comunicações fossem realizadas em nome dos novos procuradores.

Conclui, aduzindo que foi injustamente prejudicada, eis que evidente a violação ao princípio do devido processo legal, pois efetivamente não lhe foi dada a oportunidade de proceder ao ato processual indispensável ao prosseguimento do feito.

Requer o provimento do agravo para reformar a decisão monocrática e assim dar conhecimento e provimento ao recurso de apelação.

Sem contrarrazões, pois o feito foi extinto antes de ser constituída a triangulação processual.

É o relatório.

Determinei a inclusão em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo interno interposto nos autos do recurso de apelação cível, contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora agravante, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada em desfavor MASTER ATACADISTA EIRELI – EPP, mantendo a sentença de extinção do feito, todavia, por fundamento diverso.

Ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“É caso de manutenção da sentença de extinção do feito, contudo, por fundamento diverso.

Compulsando os autos, pode-se verificar que após a protocolização da exordial, consta certidão de Id. Num. 8091279, atestando que não foi juntado aos autos o comprovante do recolhimento de custas iniciais, razão pela qual os autos foram remetidos à UNAJ para verificação e, se fosse o caso, expedição do boleto correspondente.

Em seguida, foi certificado no Id. Num. 8091283, que a parte autora não comprovou nos autos o recolhimento das custas iniciais.

Após, parte autora atravessou petição Id. Num. 8091285, datada de 07/06/2019, solicitando a dilação do prazo por 30 (trinta) dias para comprovação do pagamento das custas iniciais.

Em que pese o Togado Singular não ter, expressamente, concedido a dilação do prazo solicitada, constata-se que, após o decurso de mais de 90 (noventa) dias, o autor manteve-se inerte sem comprovar o pagamento das custas iniciais.

Assim, conclusos os autos ao Magistrado Togado, este sentenciou o feito em 10/09/2019, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, determinando, desde logo, a inscrição em dívida ativa, em caso de não pagamento voluntário no prazo de dez dias, salientando que novo ajuizamento pelos mesmos fatos fica condicionado ao pagamento das custas pendentes (Custas ex lege.).

Ora, o art. 485, inciso VI, do NCPC, prevê a extinção do feito quando se verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual.

Contudo, verifica-se que a fundamentação da extinção do feito se revela equivocada, pois, no caso, a toda evidência, se trata de extinção do feito nos moldes do art. 485, IV, do CPC, pela ausência de recolhimento das custas iniciais.

Aliás, a sentença recorrida embora, no dispositivo final tenha fundamentado no inciso VI do art. 485 do CPC, na fundamentação cita o inciso IV do artigo retro.

De fato, a causa ensejadora da extinção do processo foi a ausência de recolhimento das custas pelo autor/exequente, o que implica o cancelamento da distribuição, conforme o art. 290 do NCPC, nos seguintes termos:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

E prossegui na fundamentação, aduzindo que é clara a lei ao estabelecer que, não sendo pagas as custas pelo autor, será cancelada a distribuição do feito, caso o advogado da parte, intimado, não a recolha no prazo de 15 (quinze) dias. Nesse sentido colacionei os seguintes precedentes jurisprudenciais:

“APELAÇÃO EM AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS: RECOLHIMENTO DE CUSTAS. DECURSO DO PRAZO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA AMPARAR A CAUSA EXTINTIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE”.

(2017.03057208-28, 178.596, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18-07-2017, Publicado em 28-07-2017).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 485, INCISO IV. FUNDAMENTAÇÃO EQUIVOCADA. CASO QUE DEVERIA SER EXTINTO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO, EIS QUE O APELANTE NÃO CUMPRIU COM DILIGÊNCIA PARA PAGAMENTO DE CUSTAS. SITUAÇÃO QUE NÃO IMPLICA NA REFORMA OU ANULAÇÃO DA SENTENÇA ATACADA. FUNDAMENTAÇÕES QUE IMPLICAM NA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E NÃO EXIGEM A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I- Não há que se falar em ausência de interesse Processual, na medida em que a necessidade da tutela jurisdicional evidencia-se justamente no instante em que o apelante tenta recuperar seus créditos e não consegue. Neste ponto, a intervenção do Poder Judiciário se mostra necessária. II- Referido equívoco não tem o condão de reformar ou anular a decisão atacada, tendo em vista que a ausência de cumprimento de determinação judicial relacionada ao pagamento de custas, implica na extinção do feito sem resolução de mérito, porém nos termos do inciso IV do mesmo artigo, o que não interfere na sentença atacada, pois em qualquer desses casos além da referida extinção, não há qualquer necessidade de intimação pessoal da parte. III- conheço do recurso, porém nego-lhe provimento”.

(2017.01569384-45, 173.696, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 24-04-2017)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE DESENVOLVIMENTO (VÁLIDO E REGULAR) DO PROCESSO (CITAÇÃO VÁLIDA). ESCORREITA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO (ART.
485
, INC.
IV
, DO
CPC/2015
).

O desatendimento imotivado aos comandos judiciais para dar andamento ao feito, notadamente com vistas à promoção da citação da adversa parte, preenchendo, assim, os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo, enseja a extinção da ação, na forma do artigo
485
, inc.
IV
, do
NCPC
(sem julgamento de mérito), tendo em vista que essa inércia esvazia o conteúdo de eventual provimento judicial quanto ao mérito. Despicienda a intimação pessoal da parte, e, também de seu procurador, na forma do
§ 1º
do artigo
485
do
novo CPC
, porquanto aplicável tão somente a outras duas hipóteses diversas da descrita acima. Recurso conhecido e não provido”.

(TJDF-20150310251446 0024834-67.2015.8.07.0003; Rel. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA; 3ª TURMA CÍVEL; Data de Julgamento Julgamento 8 de Março de 2017; Data de Publicação: 19/04/2017).

Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. NÃO COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. Intimada a parte autora para complementar o diferencial das custas relativo à emenda inicial, e não efetuado o pagamento, impõe-se o cancelamento da distribuição e a extinção do processo – inteligência do disposto nos arts. 290 e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sendo prescindível a intimação pessoal. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DA RÉ. PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70078633369, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 29-11-2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 485, INCISO I DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSIÇÃO DE CUSTAS FINAIS – AUTOR QUE DEU CAUSA A EXTINÇÃO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNANIMIDADE. - Oportunizado à parte prazo para a emenda da inicial, sua inércia acarretará o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito, gera a imposição de custas finais.”

(TJ-SE - AC: 00535628920168250001, Relator: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 25/06/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. CUSTAS INICIAIS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, INCISO IV, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Não recolhidas as custas iniciais pelo autor que, intimado para suprir tal carência, manteve-se inerte, impõe-se a extinção do feito, com base no art. 485, IV, do CPC. II - Sentença mantida. III - Apelação conhecida e não provida.”

(TJ-AM - AC: 06396750320188040001 AM 0639675-03.2018.8.04.0001, Relator: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 11/05/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2020)

Destaquei, ainda, que o argumento trazido à baila pela apelante, ora agravante, também não prospera, pois, ao analisar o Art. 485 do Código de Processo Civil, perceber-se-á que o legislador restringiu as hipóteses que necessitam de intimação pessoal no § 1° do dispositivo supracitado, in verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do process
o;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

E conclui o entendimento afirmando que:

“Nesse diapasão, resta claro que, no presente caso, não há necessidade alguma de intimação pessoal tendo em vista que se trata de extinção do feito com base no inciso IV do art. 485 do CPC, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses trazidas pelo parágrafo primeiro que impõem a necessidade dessa diligência.

Desse modo, deve a sentença de extinção do feito ser mantida, todavia, por fundamento diverso, qual seja, com base no art. 485, IV, do NCPC.

Com essas considerações, MONOCRATICAMENTE, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com fulcro no art. 932 do CPC/2015 c/c art. 133, XI “d”, do Regimento Interno deste Tribunal.”

Ora, da leitura dos fundamentos por mim adotados na decisão ora agravada, verifica-se que é caso de manutenção da sentença objeto da apelação cível, porém por fundamentação diversa, visto que não houve o recolhimento das custas iniciais, de modo que o feito mereceu ser extinto, sendo que com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

A agravante se socorre, no presente agravo interno, de um suposto cerceamento de defesa, afirmando que não teria sido intimado para o recolhimento das custas complementares, eis que a intimação teria ocorrido em nome dos antigos procuradores da parte autora. Contudo, dos elementos que emergem dos autos, infere-se que não houve qualquer cerceamento de defesa, uma vez que a parte autora, inclusive em petição assinada pelo seu atual patrono, Dr. MARCUS VINICIUS CABULON OAB/SP 418.019 (Id. 10915104), solicitou dilação do prazo por 30 (trinta) dias para comprovação do pagamento das custas iniciais, o que demonstra que teve ciência que o referido pagamento encontrava-se pendente; sendo que mesmo após o prazo solicitado, não comprovou o pagamento devido.

Nessa direção, deve ser mantida a sentença de extinção do feito, nos termos expostos na decisão ora agravada.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o voto.

Belém (PA), 11 de abril de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 12/04/2022